Tribunal: TJBA
Processo: 0700314-86.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão julgador: JEFFERSON ALVES DE ASSIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700314-86.2021.8.05.0022

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

RECORRENTE: Ilson Silva de Macedo

Advogado(s):

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

EMENTA

PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO
EM SENTIDO ESTRITO. AGENTE PRONUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I
V,
CP
.
COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ART. 5º, XXXVIII, “d”, CRFB/88.
PEDIDO DE
DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PARA HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121,
CAPUT
, CP).

PRESENÇA DE
ELEMENTOS PROBATÓRIOS
MÍNIMOS QUE INDICAM A
INCIDÊNCIA

DA QUALIFICADORA NO CASO CONCRETO.

TESE QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOBRE O ASSUNTO.
SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA NA INTEGRALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

ACORDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.
0700314-86.2021.8.05.0022
, proveniente da Comarca de Barreiras/BA, em que figura como Recorrente
Ilson Silva de Macedo
e como Recorrido o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

Ante o exposto, acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos exatos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, de de 2023.

T001